Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734727-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Prescrição intercorrente. Desídia do credor. Não verificada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Execução. Pretensão de declaração de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Aferir se no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prescrição. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva. 4. No caso, existe a possibilidade de satisfação do crédito, foi feita penhora em outros processos, e não se verifica desídia do credor. A prescrição, outrossim, deve ser considerada caso se dê ao credor derradeira oportunidade de indicar bens penhoráveis com a advertência de que se não o fizer poderá ocorrer a prescrição. Mantém-se a decisão que indeferiu a decretação de prescrição. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 791, inciso III, do CPC/1973, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que, não obstante a evidenciada inexistência de bens penhoráveis do executado, o acórdão recorrido não se manifestou sobre o fato de que não foi suspensa a execução; e b) artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto evidenciada a inexistência de bens penhoráveis do executado e o transcurso de mais de 07 (sete) anos entre a realização da primeira e última diligência. Aduz que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 791, inciso III, do CPC/1973, tendo em vista que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque, “Para afastar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não há como reconhecer a prescrição, ante a ausência de desídia da exequente, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003